Tribunal: CARF
Processo: 13609.721086/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSOS E PROCEDIMENTOS. PESSOA IDOSA. PRIORIDADE. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA.
Ao contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos é assegurado o direito de prioridade na tramitação dos processos e procedimentos que figure como parte ou interveniente perante a administração pública.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 43 E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a respectiva inatividade ou a concessão da pensão. Contudo, além de cumprir o requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o contribuinte deverá comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DISCRIMINAÇÃO. LEI ESPECÍFICA. ROL TAXATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RESP No 1.116.620/BA. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal específico, vedadas supostas interpretações por analogia ou extensão. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 250 do ementário dos recursos repetitivos.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO. PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PORTADOR. ATIVIDADE LABORAL. EM EXERCÍCIO. INAPLICÁVEL. (STJ). RESP NoS 1.814.919/DF E 1.836.091/PI. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos beneficiários não se encontrem em exercício de atividade laboral. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 1.037 do ementário dos recursos repetitivos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721086/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
EBER VALADARES VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PROCESSOS
E
PROCEDIMENTOS.
PESSOA
IDOSA.
PRIORIDADE. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA.
Ao contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos é assegurado o direito
de prioridade na tramitação dos processos e procedimentos que figure como
parte ou interveniente perante a administração pública.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS
43 E 63. APLICÁVEIS.
Os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica
são isentos do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a
respectiva inatividade ou a concessão da pensão. Contudo, além de cumprir o
requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o contribuinte deverá
comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721086/2013-33
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. DISCRIMINAÇÃO. LEI
ESPECÍFICA. ROL TAXATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ).
RESP
No
1.116.620/BA.
SISTEMÁTICA.
RECURSOS
REPETITIVOS. RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos pelos
portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal
específico, vedadas supostas interpretações por analogia ou extensão. Com
efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste
Conselho, eis que proferida acerca de matéria versada no Tema no 250 do
ementário dos recursos repetitivos.
APOSENTADORIA. REFORMA. RESERVA REMUNERADA. PENSÃO.
PROVENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PORTADOR. ATIVIDADE
LABORAL.
EM
EXERCÍCIO.
INAPLICÁVEL.
(STJ).
RESP
NoS
1.814.919/DF E 1.836.091/PI. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVOS.
RICARF. VINCULAÇÃO.
A isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos
beneficiários não se encontrem em exercício de atividade laboral. Com efeito,
dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis
que proferida acerca de matéria versada no Tema no 1.037 do ementário dos
recursos repetitivos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA.
PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto, reconhecendo a prioridade legal da
pessoa com 60 anos ou mais e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
afastar a redução do imposto a restituir motivada por suposta omissão de rendimento declarado
como se isento fosse.
Autuação
O imposto a restituir declarado pelo Recorrente em sua Declaração do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (DIRPF) foi reduzido de R$ 24.096,04 para R$ 11.062,97, sob o
fundamento de que o laudo pericial por ele apresentado provou seu direito ao gozo da isenção do
IRPF, por ser portador de moléstia grave, apenas tocante aos rendimentos auferidos de pessoas
jurídicas até o dia 25/4/2011, consoante se vê na notificação de lançamento (processo digital, fls.
11 a 14).
Impugnação
Inconformado, o Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-55.583 - proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (processo digital, fl. 60):
O sujeito passivo apresentou impugnação em 07/06/2013 (fls. 02/08),
acompanhada dos documentos de fls. 42/50, alegando serem os rendimentos
isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria de portador de moléstia
grave.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 59 a 61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
RENDIMENTOS ISENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
Os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma somente são isentos se o
contribuinte comprovar ser portador de uma das doenças previstas na legislação,
reconhecida em laudo pericial dentro de seu período de validade emitido por
profissional vinculado a serviço médico oficial.
Impugnação Improcedente
(grifo no original)

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente
controvérsia (processo digital, fls. 65 a 71):
1. Preliminarmente, com fundamento no Estatuto da Pessoa Idosa, pleiteia
prioridade na tramitação processual.
2. Alega que o direito à isenção pretendida carece ser provado tão somente quanto
ao acometimento inicial da doença, sendo dispensável a indicação de validade do laudo pericial
ou, em suas palavras, “comprovação de possível recaída da doença”.
3. Aduz que o laudo apresentado juntamente com o recurso voluntário interposto
confirma sua condição de portador da referida moléstia grave.
4. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/12/2014
(processo digital, fl. 63), e a peça recursal foi interposta em 8/1/2015 (processo digital, fl. 79),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Prioridade legal franqueada à pessoa idosa
Ao contribuinte com idade igual ou superior a 60 anos é assegurado o direito de
prioridade na tramitação dos processos e procedimentos que figure como parte ou interveniente
perante a administração pública. Trata-se de mandamento legalmente previsto no art. 71, § 3o, da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 - Estatuto da Pessoa Idosa -, verbis:
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na
execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
[...]
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

§ 3oA prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública,
empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento
preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em
relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
Assim entendido, já que o Recorrente comprovou possuir mais de 60 (sessenta)
anos de idade, eis que nascido em 17/9/1946, a Lei confere-lhe a prioridade requerida, razão por
que dita pretensão preliminar há de ser acolhida nas fases processuais (processo digital, fl. 9).
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
Nesse pressuposto, o excerto da decisão recorrida que ora transcrevo muito bem
contextualizam os fatos (processo digital, fl. 61):
O laudo pericial de fls. 43, emitido por médico perito do INSS em Sete Lagoas/Minas
Gerais, concluiu que o contribuinte era portador de neoplasia maligna desde
24/04/2006. Contudo, o médico perito fez constar que a validade do laudo era até
25/04/2011. (grifei)
Como se verá na sequência, mencionada documentação guarda estrita relação
com a controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea
“c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação.
Mérito
Rendimentos percebidos pelos portadores de moléstia grave
O gozo da isenção do IRPF pelos portadores de moléstia grave está disciplinado
no art. 6o, incisos XIV e XXI da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo
art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e art. 1o da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004; bem como pelo art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Confira-se:
Lei na 7.713, de 1988:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004)
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Com se vê, os proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos
do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída após a respectiva inatividade ou a concessão
da pensão. Contudo, além de cumprir o requisito atinente à natureza jurídica dos rendimentos, o
contribuinte também deverá comprovar o acometimento da reportada moléstia, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A propósito, trata-se de entendimento pacificado neste Conselho por meio dos
Enunciados nos 43 e 63 de sua súmula, nestes termos:
Súmula CARF no 43;
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN - Lei no 5.172, de 1966 -, que ora transcrevo, há de se interpretar
restritivamente os preceitos legais acerca tanto da natureza jurídica dos rendimentos quanto da
moléstia acometida pelo contribuinte:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Ademais, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
decisão proferida no julgamento do Recurso Especial no 1.116.620/BA, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil - Tema no 250 do ementário afetado à Sistemática dos
Recursos Repetitivos -, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM
ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO
À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações
promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em
favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: [...] . Por
conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
(destaquei)
3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de
isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido
de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se
enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do
CTN [...]
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
9/8/2010, DJe 25/8/2010)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

Nesse pressuposto, a Corte pacificou que fazem jus à referida isenção apenas os
portadores das doenças, expressamente, discriminadas no normativo legal específico, vedadas
supostas interpretações por analogia ou extensão.
Vale registrar que o STJ também tratou da matéria quando proferiu decisões nos
Recursos Especial nos 1.814.919/DF e 1.836.091/PI, submetidas ao rito do art. 1.036 do Código
de Processo Civil (CPC/2015) - Tema no 1.037 do ementário afetado à Sistemática dos Recursos
Repetitivos. Confira-se excertos da ementa do REsp no 1.814.919/DF, que ora se reproduz,
igualmente replicada naquela do REsp no 1.836.091/PI:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
SOB
O
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE
RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no
inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de
moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.
[...]
6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante
tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à
renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas.
Precedentes do STJ.
7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que
elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos “proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional”. A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos
portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para
evitar a repetição do termo “proventos”, e não para referir-se à expressão “rendimentos”
contida no caput.
[...]
9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção
tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os
efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça
do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder
Judiciário.
[...]
11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista
no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no
11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia
grave que se encontre no exercício de atividade laboral.". (destaquei)
[...]
13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-
N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

(REsp 1.814.919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 24/6/2020, DJe 4/8/2020)
Na forma vista, a isenção do IRPF por moléstia grave está adstrita aos proventos
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão percebidos, cujos beneficiários não se
encontrem em exercício de atividade laboral.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, a
decisão de mérito, transitada em julgado, proferida pelo STJ na sistemática dos recursos
repetitivos, necessariamente, terá de ser reproduzida pelos conselheiros deste Conselho, exceto
se o mesmo tema for objeto de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo STF. Confirma-se
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim considerado, infere-se que o gozo do mencionado benefício fiscal sujeita-
se ao cumprimento de requisitos atinentes à natureza jurídica dos rendimentos, ao acometimento
da enfermidade e ao exercício de atividade laboral, nestes termos:
1. quanto à natureza jurídica, os valores recebidos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão;
2. quanto ao acometimento, o beneficiário deverá ser portador de uma das
doenças graves, expressamente, previstas na lei específica, cuja comprovação se processará por
meio de laudo do serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios;
3. quanto à atividade laboral, o beneficiário não poderá se encontrar em
exercício de atividade laboral.
Feita a contextualização da legal da matéria, passo, propriamente, à análise
do caso concreto.
Consoante se vê nos excerto da decisão de origem que passo a transcrever, os
contornos da matéria devolvida para apreciação do colegiado estão delimitados pelas alegações
recursais tocantes à comprovação em si do acometimento da “moléstia”, e não em face da
natureza jurídica dos rendimentos tributados. Afinal, dita autuação abarca proventos de
aposentadoria percebidos a partir de maio de 2011, mês subsequente ao do vencimento do laudo,
até então, constante dos autos. Confira-se (processo digital, fl. 61):
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

O documento de fls. 44 do processo, Carta de Concessão do INSS, comprova que o
interessado é aposentado desde 13/10/1999, sendo os rendimentos em litígio relativos a
aposentadoria e complementação.
[...]
Sendo assim, o contribuinte tem o direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos de aposentadoria por ele percebidos até 25/04/2011, devendo ser tributados
os rendimentos recebidos a partir de maio de 2011, exatamente como fez a autoridade
lançadora, não merecendo reparos o lançamento.
Nesse pressuposto, cabe ao Colegiado pronunciar-se tanto acerca do laudo
analisado pelo julgador de origem como tocante aos documentos aditados juntamente com o
recurso voluntário interposto, mas conhecidos e ora apreciados, nestes termos;
1. Laudo analisado pelo julgador de origem
Nos termos vistos no documento “Declarando” o diagnóstico constante dos
registros periciais antecedentes (Laudo pericial), o Recorrente gozou da isenção pretendida no
período compreendido entre 25/4/2006 e 25/4/2011, períodos-base não considerados na autuação
objeto do presente litígio. Logo, já que sem razão o Recorrente, nada a modificar na decisão
recorrida, exatamente como prevê o caput do art. 30 da Lei no 9.250, de 1995 (processo digital,
fl. 48).
2. Laudo apresentado juntamente com o recurso voluntário:
Por expressa determinação legal, o atestado médico “particular” apresentado na
seara recursal não tem o condão de substituir o “laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, conforme fundamentado
no já transcrito § primeiro do art. 30 da Lei no 9.250, de 1995 (processo digital, fl. 75).
Como se vê, nada a modificar na decisão recorrida, pois a razão não está com o
Contribuinte, que não se desincumbiu de provar suas alegações.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudencias que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.695 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721086/2013-33

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do
Regimento Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, acolho as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto, reconhecendo a prioridade legal da pessoa com 60 anos ou mais e, no mérito, nego-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 93
DF CARF MF
Original